Tribunal: TJES
Processo: 5010398-15.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010398-15.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: CECILIA ZANE SANTOS
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

25.05.2022

Recurso inominado nº
5010398-15.2021.8.08.0024

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS SA

Recorrido:
CECILIA ZANE SANTOS

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Leonardo Alvarenga da Fonseca

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

VISTOS EM INSPEÇÃO

Trata-se de recursos inominados interpostos por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA contra a sentença de ID nº 1958477 que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1958484
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1958488
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais.

Em suma, narra a autora na
peça exordial
(advogando em causa própria - Id nº 7461130) ter adquirido passagens aéreas para viagem no período de 13 a 18/05/2020 com destino a Fortaleza, utilizando-se de 64 mil milhas, além de pagar o valor de R$ 1.839,46, a título de despacho de bagagem, seguro viagem e outras taxas. Afirma que a viagem foi cancelada em razão da pandemia do novo coronavírus, mas que não recebeu reembolso da quantia paga, mas apenas um
voucher
de R$ 640,00.

Diante do exposto, requer na peça vestibular, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a devolução das milhas e do montante pago em dinheiro, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00.

Em
contestação
(Id nº 8581956), aduz a requerida que concedeu reembolso à requerente mediante estorno no cartão de crédito, o que foi negado pela autora. Afirma que os pontos utilizados já foram restituídos, mas já expiraram. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Realizada audiência de conciliação telepresencial em 18/08/2021 sem êxito (Id nº 8609813), ato contínuo, as partes informaram que não haviam mais provas a produzir, requerendo o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Em seguida, os autos vieram conclusos para sentença.

É, em síntese, o relatório (artigo 38,
caput
, da Lei nº 9.099/95).

Passo a fundamentar e decidir
.

II - FUNDAMENTAÇÃO

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Tendo em vista que o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas (artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil), promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, cumprindo registrar que tal providência não é mera faculdade do julgador, mas sim imposição constitucional (artigo 5º, LXXVIII) e legal (artigo 139, II, do Código de Processo Civil).

Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo ao exame do mérito
.

DO MÉRITO

Preambularmente, imperioso afirmar que no caso em apreço as partes envolvidas na demanda se amoldam às figuras previstas nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual não pairam dúvidas quanto à aplicação do diploma consumerista a presente lide.

O pano de fundo da presente demanda são as consequências da inexecução do contrato de transporte aéreo celebrado entre as partes, em razão da pandemia do coronavírus.

Na hipótese dos autos, cinge-se a controvérsia em definir as seguintes questões: a) direito ao reembolso integral independentemente das regras tarifárias e prazo para pagamento; b) direito a remarcação da passagem e lapso temporal máximo; e c) possibilidade de cobrança de diferença tarifária na hipótese de remarcação.

Neste contexto, registre-se que a declaração da pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e suas consequências para aviação comercial são fatos notórios, todavia a esfera jurídica do consumidor, ante um evento de força maior, deve ser preservada, uma vez que se trata de fortuito interno, risco do negócio, cuja responsabilidade não pode ser transferida ao consumidor.

Visando resguarda a segurança jurídica das partes envolvidas, foi editada a Medida Provisória nº. 925, posteriormente convertida na Lei nº. 14.034, de 05 de agosto de 2020, que dispõe sobre as medidas emergenciais para a aviação brasileira em razão da pandemia da Covid-19, que prevê:

Art. 3º O
reembolso do valor da passagem aérea
devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

§ 1º Em substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo, poderá ser
concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea
, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento. [...]

§ 7º O direito ao reembolso, ao crédito, à reacomodação ou à remarcação do voo previsto neste artigo independe do meio de pagamento utilizado para a compra da passagem, que pode ter sido efetuada em pecúnia, crédito, pontos ou milhas. [...]

Consta da prova dos autos, que foi a parte autora que solicitou o cancelamento da viagem. No entanto, à hipótese aplica-se o artigo 3º,
caput
e parágrafo 1º, uma vez que a própria requerida afirmou em contestação ter ofertado à requerente o reembolso da quantia paga.

No que toca ao bilhete (código de reserva HJ6HQH - Id nº 7461133), verifica-se que a requerente havia desembolsado 64 mil pontos e R$ 1.839,46.

Assim, considerando que já decorreu mais de 12 meses da data inicial do voo (13/05/2020), faz
jus
a requerente a imediata restituição.

Portanto, condeno a requerida a restituir à requerente o valor de R$ 1.839,46 (mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso; bem como à devolução de 64.000 (sessenta e quatro mil) milhas, com a mesma qualificação das milhas utilizadas pela autora para compra, devendo, ainda, ser restituído o prazo de expiração das milhas originais (restituição ao
status quo ante
).

No entanto, não faz
jus
a requerente aos pleitos indenizatórios materializados no bilhete emitido em nome de Jayme Santos (código de reserva K9BRSI), pois conforme preconiza o artigo 17 do Código de Processo Civil, tal montante deve ser postulado pelo próprio beneficiário.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, cabe esclarecer que o dano moral se caracteriza por uma ofensa e não por uma dor ou um padecimento (Enunciado 445 da 5ª Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF/STJ),
incumbindo à parte autora a comprovação dos fatos causadores do referido abalo, haja vista não se tratar de hipótese de dano
in re ipsa
.

Ademais, prevê a Lei nº 14.046, de 24 de agosto de 2020 (Conversão da Medida Provisória nº 948/2020), que dispõe sobre o cancelamento de serviços do setor de turismo em razão da pandemia da Covid-19:

Art. 5º
Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista
regidos por esta Lei
caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais
, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, ressalvadas as situações previstas no § 7º do art. 2º e no § 1º do art. 4º desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária.

Portanto, indefiro o pedido de indenização por danos morais.

III - DISPOSITIVO

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5010398-15.2021.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a
Requerida
: AZUL a restituir à
Requerente
: CECILIA ZANE SANTOS: a) o valor de R$ 1.839,46 (mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso; e b) 64.000 (sessenta e quatro mil) milhas, com a mesma qualificação das milhas utilizadas pela autora para compra, devendo, ainda, ser restituído o prazo de expiração das milhas originais (restituição ao
status quo ante
).

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A recorrente alega, em apertada síntese, a inobservância da Lei nº 14034/2020 e 14046/2020 e que foi devidamente realizada a devolução dos pontos à consumidora, inclusive sendo informada do prazo para expiração. Nesse sentido, aduz a inexistência de ato ilícito e a ausência de responsabilidade civil, bem como de danos materiais, haja vista que a consumidora utilizou dos pontos para adquirir as passagens. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão anterior.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que assiste parcial razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida adquiriu passagens aéreas operadas pela recorrente, utilizando-se dos pontos de milhas. Ocorre que a viagem foi cancelada em razão da pandemia, alegando não receber reembolso, somente
voucher
de R$640,00. Por este motivo, ingressou com ação indenizatória, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, ensejando o presente recurso.

Primeiramente, é importante destacar que a Medida Provisória nº 948 foi editada diante do estado de calamidade pública causado pela Pandemia de Sars-Cov-2, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. A Medida tratava sobre o adiamento e o cancelamento de serviços dos setores de turismo e de cultura, sendo convertida na Lei nº
14.046, de 24 de agosto de 2020
.

Nesse sentido, a Lei visa à proteção dos consumidores e, mais especificamente, dos prestadores de serviços, eventos e reservas, posto que durante a pandemia os Estados e Municípios editaram decretos proibindo a realização de grandes eventos, diante da iminente possibilidade de contaminação em aglomerações.

Portanto, diante dos cancelamentos em massa dos serviços, sem previsão de volta à normalidade, a Lei estabeleceu medidas emergenciais a fim de atenuar os efeitos da crise.

Dentre as medidas expostas, o artigo 3º aduz que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses. Contudo, caso o consumidor opte pela opção de recebimento de crédito, devem ser utilizados em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento.

Todavia, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a recorrida utilizou das milhas para adquirir passagens, de sorte que, uma vez cancelada a viagem, a empresa recorrente efetuou a devolução de 64.000 milhas no dia 06/05/2020, que expiraram em 01/12/2020 após notificação ao consumidor
, não se tratando de opção do consumidor por crédito devido ao cancelamento, mas mera devolução dos pontos, afastando a incidência dos 18 meses da norma supracitada. Vejamos:

Ademais, verifica-se que apesar da consumidora alegar ter despendido R$1.839,46 (um mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos), o comprovante de pagamento de ID nº 1958457 confirma que, ao utilizar as 64 mil milhas, o valor final pago foi de somente R$639,46:

Assim, tendo em vista que a própria autora afirma a devolução dessa quantia, não há que se falar em qualquer ato ilícito por parte da companhia aérea. Destarte, para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços.

Dessa forma, entendo que a recorrida não conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, ônus que lhe incumbia. De outro lado, a recorrente conseguiu comprovar fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, nos termos do artigo 373 do CPC.

Como já mencionado, ainda que a responsabilidade,
in casu
, seja na modalidade objetiva, é imprescindível a demonstração da ocorrência do ato ilícito, dos danos apontados e do nexo de causalidade entre eles, de modo que, para a caracterização da responsabilidade civil do recorrido, deveria estar devidamente comprovado nos autos o ato ilícito, a consequente falha na prestação do serviço e a ocorrência de danos morais alegados, o que não vislumbro no caso.

Por tais razões, ante à míngua da comprovação dos danos materiais, entendo não estarem preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil prevista no artigo 14 do CDC e nos artigos 186 e 927 do CC, motivo pelo qual discordo do entendimento adotado pelo juízo a quo.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.